Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
IMPETRANTE: SARAH DE MORAES CAMACHO CARVALHO
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO
Visto.
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por SARAH DE MORAES CAMACHO CARVALHO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO, consistente na morosidade da análise do seu procedimento administrativo.
A Impetrante afirma que requereu administrativamente (Processo Administrativo n. 608038/2019), a redução da carga horária de trabalho com a respectiva redução de seus vencimentos.
Assevera que o processo já tramitou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, todavia, encontra-se parado na Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Mato Grosso - SEPLAG/MT, desde 22/12/2019, aguardando manifestação.
Aduz que já possui parecer favorável da Secretaria de Meio Ambiente, e está na dependência somente de uma autorização ou não da SEPLAG/MT.
Destaca que a Lei n. 7.692/2002, dispõe que a Administração Pública tem a obrigação legal de expedir o ato administrativo em 30 dias.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade coatora que finalize de uma vez por todas o processo administrativo n. 608038/2019, sob pena de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, observo que a Impetrante protocolou seu requerimento em 06/12/2019, e até o presente momento não logrou êxito em obter qualquer resposta da Administração Pública.
O artigo 30, da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza que para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, será de trinta dias.
Logo, a demora injustificada da análise do procedimento administrativo ofende o direito líquido e certo da Impetrante, bem como viola o princípio da duração razoável do processo.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A Constituição Federal assegura razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tanto no âmbito judicial como no administrativo. Tendo em vista a previsão legal específica quanto ao tempo de tramitação do requerimento administrativo, cabível a fixação de prazo para a conclusão do processo administrativo. (TRF-4, Quarta Turma, Remessa Necessária Cível, 501298912201740447112RS 5012989-12.2017.4.04.7112, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, data de julgamento: 18/04/2018)
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar postulado no writ, para que no prazo de 10 dias, a autoridade coatora conclua o regular andamento ao processo administrativo - protocolo de no 608038/2019, sob pena de responsabilidade.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator